Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processo : 0726952-08.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em sede de cumprimento de sentença, que reiterou a determinação de intimação pessoal do réu-agravante, nos termos ordenados em decisões pretéritas, da seguinte forma: 1. Encerre-se o expediente 9739898, de 15/05/2020, em face do tempo decorrido sem cumprimento, e reitere-se a intimação pessoal do Banco do Brasil (Num. 61145452), a ser remetida pelos Correios. 2. Conforme decisão de ID Num. 60880044, expeça-se mandado de intimação, também por carta com A.R., dirigido ao gerente da agência n. 3475-4 do Banco do Brasil, para, no prazo de quinze dias, sob pena de desobediência, dar cumprimento ao julgado, nos seguintes termos: “a) que o Banco do Brasil restabeleça as condições contratadas com TI ALIMENTOS LTDA – ME, CNPJ 18.809.710/0001-22, na cédula de crédito comercial n. 40/00347-7, notadamente no que diz respeito à forma de pagamento de 54 (cinquenta e quatro) prestações mensais e sucessivas de R$ 6.785,20, sendo a quinquagésima quarta no valor de R$ 6.784,40, acrescidas de encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira em 1o.4.2017 e a última em 1o.9.2021 (cláusula “forma de pagamento” – 7291234, p. 4), abatidos os valores pagos pela autora; b) que o réu reconheça os pagamentos da primeira e segunda parcelas, em sua integralidade (R$ 8.422,55 e R$ 6.353,61, respectivamente), e não apenas no valor de R$ 4.135,20; c) reconhecer a incidência do bônus de pontualidade sobre a segunda parcela (vencida em 1.5.2017) do contrato bancário”. 3. Após o decurso do prazo para cumprimento, será apreciado o pedido de ID Num. 66740919. O agravante alega que a determinação de restabelecimento das condições contratadas na cédula de crédito comercial firmada entre as partes não poderia ser acolhida. Afirma que as medidas para cumprimento da determinação judicial estão sendo tomadas, mas ainda não foi possível concluir todos os procedimentos internos do Banco. Aduz que o prazo concedido é exíguo, podendo ocasionar penalidades ao agravante. Invoca a garantia do princípio da legalidade, ressaltando que, no âmbito privado, impera o princípio da autonomia da vontade e, portanto, deve prevalecer o pactuado. Diz que, “diante da impossibilidade de cumprimento e da ilegalidade da medida pleiteada, deve ser reformada a r. decisão recorrida, para que a recorrente não seja obrigada a restituir a referida quantia.” Pede o efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência para prorrogar o prazo de cumprimento da obrigação imposta. No mérito, pleiteia a revogação da “tutela deferida”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque a parte não observou o pressuposto objetivo da tempestividade recursal. Com efeito, em consulta aos autos originários, verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe de 03.07.2020 e, de todo modo, consta que o advogado do agravante tomou ciência do ato judicial em 07.07.2020. Todavia interpôs o presente recurso apenas em 29.07.2020, quando já escoado o prazo legal de 15 (quinze) dias. De qualquer sorte, ainda que houvesse sido observada a tempestividade, certo é que subsistiria óbice ao conhecimento do recurso. Isso porque o ato impugnado apenas reiterou a ordem de intimação pessoal do agravante para satisfação da obrigação de fazer, objeto do cumprimento de sentença, recebido em 06.09.2019[2], quando fixado o prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento da obrigação. Ao depois, em 07.04.2020, no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença[3], foi determinada a intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo já fixado de 15 (quinze) dias. Posteriormente, foi reiterada a ordem de intimação pessoal em 13.05.2020[4] e, por fim, em 02.07.2020, via o ato judicial ora atacado. Embora a decisão agravada tenha reiterado a determinação de intimação pessoal do agravante para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de desobediência, não modificou o prazo para satisfação da obrigação há muito estabelecido nos autos, tampouco tratou sobre eventual impossibilidade de cumprimento. Logo, se o juízo a quo antes não examinara a questão sobre a qual se insurge a parte, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Por fim, não deve ser conhecida da contraminuta ao agravo[5], ofertada sem impulso oficial. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67774536, na origem - processo n. 0708079-54.2020.8.07.0001. [2] Id. 44144587 nos autos de origem – no 0710427-50.2017.8.07.0001. [3] Id. 60880044 nos autos de origem – no 0710427-50.2017.8.07.0001. [4] Id. 63023925 nos autos de origem – no 0710427-50.2017.8.07.0001. [5] Id. 18229853.